Tribunal: TJMT
Processo: 1038459-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1038459-97.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: TATYANE DA SILVA CASASUS FIGUEIREDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, declarando nulos os contratos temporários sucessivamente pactuados entre 2020 e 2023, determinando o pagamento dos depósitos de FGTS sobre a remuneração percebida no período, com atualização monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as sucessivas renovações dos contratos temporários celebrados entre a autora e o Estado de Mato Grosso descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal, configurando desvirtuamento do vínculo e consequente nulidade dos contratos, com o reconhecimento do direito ao FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, permite contratações temporárias apenas em casos de necessidade temporária de excepcional interesse público, observados os prazos e requisitos legais.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 estabelece que as contratações temporárias devem observar o prazo máximo de 6 meses, prorrogáveis por igual período, totalizando 12 meses, em casos específicos, como a assistência em saúde pública.
5. As sucessivas renovações contratuais ocorridas entre 2020 e 2023, sem interrupções substanciais e sem a comprovação de processos seletivos distintos, descaracterizam o caráter temporário e excepcional, configurando desvirtuamento da finalidade legal.
6. A nulidade dos contratos temporários celebrados de forma contínua e sucessiva impõe o direito ao recolhimento de FGTS, conforme previsto no artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 e no entendimento do STF (Tema 916), desde que mantido o direito ao salário durante o período laborado.
7. A jurisprudência corrobora o entendimento de que breves interrupções nos contratos temporários não afastam o desvirtuamento quando evidenciada a continuidade do vínculo (N.U 1001073-90.2023.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, julgado em 19/02/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As sucessivas renovações de contratos temporários que extrapolam os prazos estabelecidos pela legislação estadual configuram desvirtuamento da necessidade temporária e excepcional, resultando na nulidade dos contratos e no direito ao depósito de FGTS.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 2o e 11.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038459-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), TATYANE DA SILVA CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 010.150.661-94 (RECORRIDO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025